Tribunal: TJMT
Processo: 1006315-35.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006315-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AL DO PRADO LTDA - CNPJ: 04.217.145/0001-08 (APELANTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ADEON LEMES DO PRADO - CPF: 851.902.841-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Embargos À Execução. Cédula De Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Citação Por Edital.
Validade. tentativas frustradas de citação pessoal.
Compensação
d
e
d
ébito
c
om Cota-Capital. Excesso De Execuçã
o não configurado
. Improcedência
m
antida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
devedores
em face da
improced
ência d
os
E
mbargos à
E
xecução oriundos da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário
, com
garantia
de
alienação fiduciária de imóvel urbano. A sentença confirmou a validade da citação ficta, afastou alegações de excesso de execução e reconheceu a legalidade da penhora do bem alienado.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em:
(i) saber se é válida a citação ficta quando exauridos os meios de localização do executado
;
(
ii
) saber
se é exigível a excussão prévia do bem alienado fiduciariamente antes da execução judicial;

(
iii
) saber se é obrigatória a compensação do débito com o saldo de capital social da cooperativa
;

(
i
v
)
saber se há excesso de execução decorrente de ausência de compensação
.

III. Razões de decidir

A citação ficta mostrou-se válida ante a demonstração do esgotamento de todas as diligências de localização do devedor, com tentativas infrutíferas de citação pessoal e consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, conforme exigido pelos
arts
. 238 e 256 do CPC.

A penhora do próprio bem dado em alienação fiduciária é admitida pela jurisprudência do STJ quando o credor opta pelo processo executivo, sendo desnecessária a prévia consolidação da propriedade e realização de leilão extrajudicial (REsp 1.766.182/SC).

A cláusula contratual que prevê a compensação de valores com a cota-capital condiciona tal providência à deliberação da própria credora.
No caso concreto, a
escolha de qual débito será compensado
foi transferido para
o
próprio
devedor, diante de
mais de um débito
bancário
pendente
.

A alegação de excesso de execução foi afastada diante da regularidade do cálculo apresentado pela credora e da inexistência de prova de que tenha havido recusa à compensação ou cobrança indevida de encargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
É válida a citação por edital quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor e esgotados os meios disponíveis para tanto. 2. A penhora judicial do bem alienado fiduciariamente é legítima quando o credor opta por executar o título extrajudicial, independentemente da prévia excussão extrajudicial. 3. A compensação de débito com cota-capital, em contratos de cooperativa, está condicionada à anuência da credora, nos termos pactuados. 4. Inexistindo irregularidade nos cálculos ou resistência à compensação, não há excesso de execução a ser reconhecido”
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 238 e 256; CC, art. 1.361 e seguintes; L. 9.514/1997
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.766.182/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 09.06.2020; TJ-RJ, AI 0100463-42.2023.8.19.0000, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1006315-35
.20
2
3
.8.11.00
03

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
A L do Prado
Eireli
Me e
Adeon
Lemes do Prado
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos vertidos nos Embargos à Execução opostos em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Cerrado
Matogrossense
- SICOOB CERRADO MT.

O Juiz
consider
ou
válida
a
citação
ficta

e determinou o prosseguimento da
Ação de
Execução com a possibilidade penhora do imóvel dado em garantia fiduciária.

Ao final, co
mpeliu os Ap
elantes
a arcar
o ônus de sucumbência
, cujos
honorários
foram fixados
em 10% do valor atualizado da causa.
A exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Inconformados, os
Apela
ntes
aduziram
que
a citação ficta é nula, porque
não foram esgotados os meios para sua localização, em especial porque
os avisos de recebimentos enviados junto com a Notificação Extrajudicial não foram entregues.

Arguiram que
a Cooperativa Apelada
de
veria
promover o leilão do imóvel dado em garantia fidejussória
da Cédula de Crédito Bancário
antes
de promover a Ação
d
e

E
xecução.

Sustentaram que não foi observada a p
ossibilidade de compensação de débito
s
da C
édula de
C
rédito
B
ancário
com
o
saldo de capital dos Cooperados (
Apela
ntes)
,
o que caracterizaria violação de norma estatutária e daria ensejo à inexigibilidade do crédito.

A
rgui
ram
excesso de execução e pedi
ram
a condenação da Apelada em litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID 249259668.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID
262109799).

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

D
es.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Cerrado Mato-grossense
(
SICOOB CERRADO MT
)
ajuizou

a
Ação de

E
xecução
n. 1003634-97.2020.8.11.0003

em face da pessoa jurídica
A L
d
o Prado
Eireli
Me e
seu representante legal
Adeon
Lemes do Prado, alegando inadimplência da Cédula de Crédito Bancário
n. 130
.
542, emitida em 23/10/2019, no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)
, vencida em 05/12/2019
.

A operação bancária prevê juros remuneratórios de 2,56% ao mês
, com sistema de amortização
pel
a Tabela
Price
.

O custo efetivo total foi de
3,67% ao mês e 55,12% ao ano, que
contempla o valor liberado, tarifa de R$ 1.000,00 (um mil reais), IOF
de R$ 567,43 (quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) e seguro prestamista
.

N
o tocante aos encargos da anormalidade,
o título prevê o cálculo dos
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
.

A Cláusula Oitava dispõe sobre a compensação de créditos e débitos.
No item 8.1 diz que quando o emitente da cédula for associado da Cooperativa, a critério exclusivo da
credora
,
poderá proceder à compensação entre os créditos vencidos e vincendos
e o saldo devedor final da operação
.

A Cláusula Décima Segunda versa sobre a garantia da operação
por alienação fiduciária
, nos termos da Lei 9.514/97 e artigo 1.361 e seguintes do Código Civil
.

Na ocasião, os Apelantes ofereceram
o imóvel matriculado sob o n. 116.946 do Registro de Imóveis de Rondo
nópolis, atinente
a
uma chácara com 981,70m2 situada na zona urbana
, avaliado
pelos próprios devedores
em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) à época
,
cuja garantia
foi registrada na matrícula (R.2/116.946)
.

Os Apelantes comprometeram-se pagar a dívida em parcela única; contudo, quitaram parte do débito, remanescendo o montante de R$ 35.495,99 (trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), que foi atualizado até 02/03/2020, data da distribuição da Execução.

A
Cooperativa requereu
a citação dos devedores e a
penhora
do imóvel dado em garantia fiduciária, seguido da sua
expropriação judicial
para saldar a dívida pendente
.

Com a inicial da Execução vieram
, entre

os documentos, a Cédula de Crédito Bancário inadimplida, a matrícula do imóvel garantidor da dívida,
o extrato da operação bancária, e
02 (
dois
)
Avisos de Recebimentos
devolvidos, atinentes à notificação
extrajudicial enviada pela Cooperativa aos Apelantes, pelo motivo “recusado”.

Ordenada a citação,
o Oficial de Justiça devolveu o mandado sem cumprimento porque encontrou a sede da empresa fechada
e
, em diligências, não localiz
ou
o representante
leg
al, razão pela qual foram procedidas buscas de endereços pelo Sistema
Renajud
e
Infojud
, cujo resultado
foi apresentado no
ID
31366535 na Ação de Execução
.

Procede
ram
-se
mais 02 (duas)
tentativa
s
de citação pessoal do
representante legal da empresa Apelante
em endereços diferentes
, sem êxito.

Em vista d
isso, o Juiz deferiu a citação ficta.

Considerando o decurso do prazo em branco, nomeou a Defensoria Pública na qualidade de curadora especial,
que apresentou defesa por negativa geral.

Voluntariamente, os Apelantes compareceram no processo e, em síntese,
pugnaram pela revogação da
nomeação da C
uradora
Especial
, uma vez que
constituíram
patrono
e opuseram estes Embargos à Execução.

Ato contínuo,
foi revogada a nomeação da Defensoria Pública, mantida a citação ficta
, rechaçado o pedido de
litigância de má-fé da Cooperativa e
deferi
da
a penhora do imóvel dado em garantia fiduciária.

Nestes Embargos à Execução, o
cerne da controvérsia resid
iu
na análise da (i) validade da citação por edital, (
ii
) necessidade de excussão prévia da alienação fiduciária, (
iii
) obrigatoriedade de compensação
do débito pendente
com a quota capital e (
iv
) existência de excesso de execução.

Impugnados os Embargos, o Juiz encerrou antecipadamente a instrução e prolatou a sentença recorrida
, na qual confirmou a citação ficta e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Inconformados, os Apelantes devolveram toda a matéria de defesa para o duplo grau de revisão.

A tese de
nulidade da c
itação

não prospera
, pois
foram esgotados todos os meios possíveis para localizar os
devedores
, conforme exigem os art
igos
238 e 256
, ambos
do CPC.

É certo que a
citação por edital constitui modalidade ficta de comunicação processual e, consequentemente, excepcional.
No entanto, p
ara
su
a validade, não é indispensável o exaurimento dos meios
extrajudiciais
para a localização do executado
.

Isso significa que, muito embora as Notificações Extrajudiciais enviadas para o endereço dos devedores tenham sido
devolvidas, juntamente com o Aviso de Recebimento
,
pelo motivo “recusado”
, não impacta na possibilidade de o julgador deferir a citação por edital
,
visto que a pertinência de tal providência
é cabível quando
são exauridas todas as possibilidades de localização do
réu
,
considera
do em local
ignorado
.

Nesse sentido, colaciono
jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MODALIDADE FICTA DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. NATUREZA EXCEPCIONAL. SÚMULA Nº 292 DO TJRJ.

A citação por edital constitui-se em modalidade ficta de comunicação processual e, consequentemente, excepcional.

Para a validade da citação por edital, não é indispensável o exaurimento dos meios extrajudiciais para a localização do executado, visto que a pertinência de tal providência para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, além de não ser imposta pelo ordenamento, deve ser avaliada de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Hipótese em que foi realizada consulta aos sistemas conveniados INFOJUD e BACENJUD, após tentativas frustradas de citação pelo correio e por Oficial de Justiça.

Recurso desprovido. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0100463-42.2023 .8.19.0000 2023002141080, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 12/03/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO)
.

Na h
ipótese
,
foram tentadas mais de 03 (três) cumprimento
s
de mandado de citação pessoal, bem como r
ealizada consulta
pel
os sistemas conveniados INFOJUD e
RENA
JUD, após tentativas frustradas de citação por Oficial de Justiça
e, em nenhuma das oportunidade
s
, os Apelantes foram localizados
.

Logo, a citação ficta encontra lastro no caso concreto,
e
não h
á
razão para
acolher a arguição de nulidade.

Relativamente
à necessidade de
prévio
leilão do imóvel
dado em garantia fiduciária
, a
jurisprudência do STJ permite a penhora do próprio bem alienado fiduciariamente se o credor optar pelo processo executivo, ao invés da busca e apreensão.

É legítima a
execução judicial de título extrajudicial garantido por alienação fiduciária
, sem a prévia consolidação do bem e realização de leilão extrajudicial
.
Isso significa que
a
Cooperativa Apela
da não tinha obrigação de promover leilão antes d
e manejar
a
Ação de E
xecução.

A questão foi dirimida no julgamento do
REsp 1
.
766
.
182/SC
pelo
Superior Tribunal de Justiça
, cuja ementa está assim assentada
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PEDIDO DE PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO CREDOR.

1. Controvérsia em torno da possibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em favor do próprio exequente.

2. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário, sendo formulado pedido de penhora do próprio bem alienado fiduciariamente.

(...)

5. Consoante a jurisprudência do STJ, a intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda tradicional,
mas simplesmente garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula
.

6. O presente posicionamento apenas reafirma o entendimento da Terceira e da Quarta Turma desta Corte de que a penhora pode recair sobre o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária
se o credor optar pelo processo executivo
(pretensão de cumprimento), ao invés da ação de busca e apreensão (pretensão resolutória).

7. Possibilidade, também na linha de precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, de que, nas hipóteses de pedido de penhora formulado por terceiro de bem objeto de alienação fiduciária, sendo a sua propriedade do credor fiduciário, não se admite a constrição, sendo permitida apenas a penhora dos direitos do devedor fiduciário decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. (REsp 1766182/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
12/06/2020)
.

Escl
arecido isso, sem delongas, se a Cooperativa op
tou em manejar a Ação de Execução no lugar de impulsionar o procedimento administrativo de consolidação da propriedade do imóvel
, à luz da Lei 9.514/97 e artigo 1.361 e seguintes do Código Civil,
trata-se de escolha da credora, sobretudo porque as figuras de Credora Fiduciante e Exequente se confundem, e o devedor tem a oportunidade de amortizar ou liquidar a dívida em ambas as esferas.

Logo, não há mácula procediment
al

capaz de estancar o andamento do processo judicial executivo.

Por corolário, não há falar em litigância de má-fé por parte da Cooperativa
/Apelada

que

deix
ou
de
utilizar a via extrajudicial
para
consolidar a propriedade
do imóvel
no seu patrimônio, seguido do leilão
,
sobretudo porque inexiste a comprovação de que
a credora
ampliou,
intencionalmente
,
a dívida com
o cálculo de
juros
extorsivos
.

No tocante
ao
excesso de execução
, os Apelantes

(Cooperados)

argumentam que não houve a correta

c
ompensação de débitos
com

os
saldos de capital
social
.

C
onforme relatado,
a
Cláusula Oitava da Cédula Bancária permite tal abatimento de créditos e débitos
, que fica a critério exclusivo da credora, consoante redação do
item 8.1
.

Os Apelantes a
rgumentam
que existia
saldo de quota-capital
suficiente para
amortizar todo o
débito na data da distribuição da Execução
(março/2020) e que não teria sido

corretamente
compensado
pela
i
nstituição de
c
rédito
.

Lado outro, a Cooperativa
aduziu
que
jamais
opôs
resistência
à compensação
.

Na petição juntada no ID 249259198,
a Cooperativa atualizou a dívida de 03/03/2020 a 01/08/2023, mediante juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
e correção monetária pelo INPC, o que resultou n
o total
de R$ 63.904,88 (sessenta e três mil novecentos e quatro reais e oitenta e oito centavos)
.

Esclar
e
ceu
que
há 02 (duas) Execuções em trâmite em face
dos Apelantes decorrentes
de dívida
s
bancária
s

inadimplidas

e
que, em amb
o
s os Embargos à Execução, os devedores pediram a compensação com o saldo de cota capital.

Expôs que
o saldo de cota capital da pessoa jurídica

é
correspondente a
o valor de R$ 25.551,86 (vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos)
e do representante legal
R$ 169,65 (cento e sessenta e nove reais e
sessenta e cinco centavos), cuja soma
é
insuficiente para quitar a
s

duas
dívida
s judicializadas, de maneira que os Embargantes devem escolher quais dos débito
s
irá proceder
à
compensação
.

Registro que o saldo de cota capital está co
mprov
ado pelo extrato juntado pelos próprios Embargantes com as razões do apelo.

Nota-se, com clareza, que a escolha de compensação dos débitos bancários com uma cota capital da pessoa jurídica e outra do representante legal
foi transferida para os próprios devedores
, mediante anuência da credora
.

Portanto, ao contrário do alegado nas razões do apelo,
não há violação de norma estatutária, muito menos inexigibilidade da dívida.

Em verdade,
a solução
para o caso é singel
a
. Eleita qual das dívidas será objeto da compensação
com as cota
s
-capital
, compete aos devedores a quitação do remanescente
,
caso sobejar valor pendente
.

Feitos esses esclarecimentos,
confirmo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nego provimento
ao apelo.

Majoro os h
onorários advocatícios
para
1
2
% do valor atualizado da causa
, e manteve suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025